Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738971-72.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR MOREIRA DOS REIS, GUSTAVO NUNES MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se o feito para a Defensoria Pública apresentar razões de apelação em favor de VITOR MOREIRA DOS REIS. Após, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 25 de maio de 2023 10:28:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora